Tribunal: TJES
Processo: 5009101-70.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009101-70.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: VALDIR RAULINO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1932911).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de AIJ;
c)
que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
d)
que a sentença merece reforma;
e)
que a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma devida;
f)
que houve a inserção de senha pessoal do recorrido que se assemelha a assinatura digital;
g)
que os valores foram disponibilizados e utilizados pelo recorrido e não devolvidos;
h)
que houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
i)
que ocorreram pagamentos reiterados;
j)
que o recorrido demorou para ajuizar a demanda;
k)
que não há que se falar em inexistência de declaração de nulidade do contrato e inexigibilidade das parcelas;
l)
que não há que se falar em danos materiais;
m)
que não há que se falar em danos morais e, subsidiariamente, que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
seja minorado;
k)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, pois os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio do recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, tenho por rejeitá-la, pois apesar de realizada a audiência de conciliação, mas não a audiência de instrução e julgamento, a dilação probatória requerida pela recorrente não é necessária, pois as questões foram elucidadas pela via documental, de modo que a prova oral não traria esclarecimentos relevantes para o julgamento ou alteraria a forma como foi julgado, procedendo o Juízo
a quo
com o julgamento antecipado da lide.

Em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica. Isto porque nos autos sequer há algum documento juntado com a assinatura da recorrida, logo, a tese de autenticidade ou não resta prejudicada.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do suposto empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

A instituição financeira aduz que houve a contratação dos serviços a título de empréstimo consignado pelo recorrido e que a parte se beneficiou dos valores disponibilizados, pois foram transferidos para conta bancária de sua titularidade.

Ao revés do alegado pelo recorrente, do que se observa nos autos é que o recorrido não solicitou os serviços de empréstimo consignado em discussão nesta demanda, pois sequer foi juntado aos autos um contrato assinado.

Ademais, do conteúdo probatório trazido, não se localizou a origem do débito decorrente do contrato original, cujas renegociações o recorrente não logrou êxito também em comprovar, como também os extratos trazidos pelas partes, não comprovam o depósito que materializasse o contrato original.

Embora o recorrente sustente que os contratos foram realizados em ambiente virtual, acompanhado de aposição de senha pessoal, eles são incapazes de conferir legitimidade às contratações no caso em apreço, porque não foi possível localizar nos extratos bancários do recorrido o crédito integral da quantia contratada nem no suposto primeiro contrato.

Desse modo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o recorrido pactuou proposta ou contrato com a instituição financeira, não demonstrando assim qualquer vínculo entre as partes, quiçá uma relação contratual que ensejasse nos descontos mensais.

Assim, do que se depreende dos autos é que, por negligência do recorrente, o recorrido foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Nesse ínterim, não demonstrando a adesão aos seus serviços, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados ao recorrido.

Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
[1]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, como foi depositado em favor do recorrido o valor de R$8.168,57 e o montante descontado indevidamente é de R$25.528,76, a importância deve ser abatida dos valores a serem ressarcidos ao recorrido.

Assim, como o
quantum
a título de danos morais foi minorado (R$2.000,00), agora, o valor que o recorrido faz jus é de R$27.528,76, menos o valor depositado em seu favor (R$8.168,57), devendo o recorrente proceder com o pagamento do valor de
R$19.360,19
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS DE R$4.000,00. PAGAMENTO DE R$21.360,19 AO AUTOR COM AS DEVIDAS COMPENSAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00. PAGAMENTO AO AUTOR NO VALOR DE

R$19.360,19
.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.